Tribunal: TJMT
Processo: 0000342-22.2000.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000342-22.2000.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABEL JOSE DA SILVA - CPF: 012.133.349-34 (EMBARGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 046.789.981-95 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – OMISSSÃO
- AUSÊNCIA VÍCIO – PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHDO- PARTE ADVERSA QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
BANCO DO BRASIL
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por
ABEL JOSÉ DA SILVA.

Explica que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, debateu o embargante a respeito da necessidade de realização de perícia contábil, tratando-se de pedido subsidiário.

Defende que “Considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco embargado foi acolhida, ainda que parcialmente, diante da necessidade de realização de perícia, resta caracterizada a omissão no tocante a não fixação de honorários, na forma do artigo 86, do CPC.”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO DO BRASIL contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por ABEL JOSÉ DA SILVA.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO CABIMENTO – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - APURAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 5º DA LEI 9.138/95 – PRECEDENTE DO STJ - NECESSIDADE DE PERÍCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES - DESDOBRAMENTOS SUPERVENIENTES QUE DEVEM SER DECIDIOS PELO JUÍZO CONTUDOR DO FEITO, A LUZ DO DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – RECURSO PROVIDO.

Pelo que se tem da norma transcrita, a securitização de dívida rural deve fazer-se pelo valor do saldo devedor, apurado na conformidade do art. 5º da Lei 9.138/1995, cabendo ao agente financeiro apresentar ao mutuário extrato consolidado de sua conta gráfica, com respectiva memória de cálculo, segundo as normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. (REsp nº 930487-GO).

Considerando-se que a Instituição Financeira foi condenada ao cumprimento de obrigação de fazer, não há que se falar em liquidação de sentença para pagamento do débito, possuindo o magistrado condutor do cumprimento de sentença autonomia e poder para determinar as diligências que entender necessárias para concretização do direito reconhecido sob manto da coisa julgada.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Não há falar em redistribuição do ônus sucumbencial pela submissão do caso à perícia contábil (acolhimento do pedido alternativo), posto que a parte Apelante/Embargada decaiu da parte mínima dos pedidos.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embagada; contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024